Tribunal: STF
Processo: ARE 1270489
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 1, p. 233):
    “TRIBUTÁRIO - ITR - PROGRESSIVIDADE DE ALÍQUOTAS. - ÁREA DO IMÓVEL E GRAU DE UTILIZAÇÃO - ART. 11, LEI 9393/96 - LEGALIDADE - EXTRAFISCALIDADE - INTELIGÊNCIÀ DO ART. 153, § 4°, I, CF/88 - FISCALIDADE - CAPACIDADE CONTRIBUTIVA - ART. 145, § 1°, CF/88 - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DENEGATÓRIA DA SEGURANÇA. 1. A tabela referida pelo artigo 11 da Lei n° 9.393/96 denota progressividade fiscal e extrafiscal, ao conjugar a dimensão da área tributada e o índice de utilização do imóvel para aferição da alíquota incidente. 2. A progressividade extrafiscal, instituída com vistas a promover a função social da propriedade e a desestimular a manutenção de áreas rurais improdutivas, mostra-se em harmonia com o art. 153, § 4°, I, da CF/88. 3. Sob o prisma da progressividade fiscal, as alíquotas erigidas pela Lei n° 9.393/96 atendem satisfatoriamente ao princípio da capacidade contributiva, o qual, nos termos do art. 145, § 1°, da CF/88, deve inspirar a atividade de interposição legislativa em matéria tributária, mesmo em se tratando da disciplina de impostos de natureza real, sob pena de negligência do Estado em seu dever de promoção da justiça fiscal e da justiça distributiva. 4. Na dicção do artigo 145, § 1°, da CF/88, os impostos devem, preferencialmente, ter natureza pessoal, mas caso ostentem natureza real, serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. A progressividade em função do tamanho do imóvel justifica-se por consistir a propriedade signo representativo da riqueza para fins de lançamento do ITR, presumindo-se aumentar a capacidade econômica do contribuinte na medida em que aumenta a dimensão de seu imóvel (manifestação da riqueza). 5. Precedente do e. STF: RE-AgR 720945 (Segunda Turma. Julg. 09/09/2014).”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 1, p. 251). 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 153, §4º, inciso I, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais discorre acerca das características o Imposto Territorial Rural – ITR, buscando determinar que a autoridade coatora se limite a observar o Grau de Utilização (GU) e o Grau de Eficiência da Exploração (GEE) para fins do cálculo das alíquotas progressivas do imposto.
    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso em virtude da harmonia entre o acórdão impugnado e a jurisprudência do STF (eDOC 1, p. 313).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Inicialmente, observo que esta Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário 562.045, submetido à sistemática da repercussão geral, concluiu que todos os impostos devem observar a capacidade contributiva, nos termos do § 1º do art. 145 da Constituição da República, e que a progressividade fiscal seria o meio utilizado para se atingir esse fim. 
    Na oportunidade foi assentada a validade da progressividade fiscal do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD, não prevista na Constituição da República. Confira-se a ementa desse julgado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. LEI ESTADUAL: PROGRESSIVIDADE DE ALÍQUOTA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS. CONSTITUCIONALIDADE. ART. 145, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRINCÍPIO DA IGUALDADE MATERIAL TRIBUTÁRIA. OBSERVÂNCIA DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO”. 
    Dito isto, observo que o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que reputa constitucional a progressividade das alíquotas do ITR com base no grau de utilização (GU) e na área do imóvel, conjuntamente. Veja-se, a propósito, as seguintes ementas: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR). Lei nº 9.393/96. Progressividade das alíquotas. Grau de utilização e área do imóvel. Constitucionalidade.
    1. Mostra-se alinhada com a redação originária do § 4º do art. 153 da Constituição Federal a progressividade das alíquotas do ITR a qual se refere à Lei nº 9.393/96, progressividade essa que leva em conta, de maneira conjugada, o grau de utilização (GU) e a área do imóvel.
    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC).
    3. Não se aplica ao caso o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09)” (RE 1.038.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26.2.18).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ITR. PROGRESSIVIDADE DE ALÍQUOTAS EM PERÍODO ANTERIOR À EC 42/2003. LEI 8.847/1994. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À REDAÇÃO ORIGINAL DO 153, § 4º, DA CF. ART. 145, § 1º, DA CF. NECESSIDADE DE TODOS OS IMPOSTOS GUARDAREM RELAÇÃO COM A CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO SUJEITO PASSIVO, INDEPENDENTEMENTE DE POSSUIREM CARÁTER REAL OU PESSOAL. IMPOSTOS DIRETOS. UTILIZAÇÃO DE ALÍQUTOAS PROGRESSIVAS. CONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – Nos termos do art. 145, § 1º, da CF, todos os impostos, independentemente de seu caráter real ou pessoal, devem guardar relação com a capacidade contributiva do sujeito passivo e, tratando-se de impostos diretos, será legítima a adoção de alíquotas progressivas. 
    II – Constitucionalidade da previsão de sistema progressivo de alíquotas para o imposto sobre a propriedade territorial rural mesmo antes da EC 42/2003. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 720.945-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.9.14).
    Cito, ainda, as seguintes decisões no mesmo sentido: RE 1195646, Rel. Min. Cármen Lúcia DJe 22.05.19 e; RE 1200455, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 24.04.19. 
    Ante o exposto, conheço do agravo e nego provimento ao extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 
    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente